Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706318-83.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos vieram conclusos a esta relatoria (Id 44136287) sem que o Parquet, parte agravada, apresentasse contrarrazões ao agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal. O silêncio frente à decisão unipessoal de Id 44057104 foi também observado em manifestação da douta Procuradoria de Justiça no Id 44129872. Pois bem, considerando o relevante interesse público a envolver a matéria litigiosa, DETERMINO a remessa dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação no prazo legal. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora